Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-19.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE ALIANÇAS EM LOJA FÍSICA. VÍCIO DO PRODUTO. TAMANHO ERRADO. POSSIBILIDADE DE SANAR. OFERTA DE TROCA PELO FORNECEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES NÃO CABÍVEIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes e condenar a requerida à restituição ao requerente da quantia de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que não há vício ou defeito no produto entregue ao recorrido, pois as alianças estavam em perfeitas condições de uso, sendo a alegação de inadequação de tamanho mera insatisfação pessoal. Argumenta que a rescisão contratual somente seria cabível caso o vício não fosse sanado no prazo legal, o que não se aplica ao caso, já que foi ofertada a troca das alianças. Requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a demanda e afastar a condenação, ou, subsidiariamente, a redução da condenação, com a entrega do produto correto antes de qualquer devolução de valores e o abatimento de 10% sobre o bem, diante da desistência do recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a entrega de alianças em tamanhos diversos dos solicitados configura vício do produto apto a ensejar a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos, ou se a oferta de troca pela fornecedora seria suficiente para afastar tal obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente, ora recorrida, relata que adquiriu um par de alianças de compromisso na loja da requerida/recorrente, especificando os tamanhos desejados. No momento da entrega, constatou que as alianças estavam em tamanhos maiores do que os solicitados, divergindo do que havia sido combinado na compra. Ao tentar solucionar o problema, o recorrido buscou a troca das alianças em outra unidade da loja e, posteriormente, tentou obter o estorno do valor pago na loja de origem, mas não obteve sucesso, sendo-lhe oferecida apenas a possibilidade de troca por outro tamanho ou modelo. Em razão disso, argumenta que se sentiu lesado, pois não recebeu o produto conforme solicitado, nem conseguiu reaver o valor investido na compra.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Conforme dispõe art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores respondem pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, ou lhe diminuam o valor, inclusive aqueles decorrentes da disparidade entre o que foi ofertado e o que foi efetivamente entregue.
7. Na hipótese dos autos, é incontroverso o vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado na aquisição de alianças pelo consumidor na loja física da recorrente, bem como o vício do produto, consistente na entrega de alianças em numeração diversa da solicitada, tornando-as inadequadas ao uso pretendido, nos termos do art. 18, § 6o, III, do CDC.
8. Conquanto não tenha explicitado nos fundamentos e pedidos, o interesse do recorrido na desistência da compra com a rescisão e devolução do valor pago amolda-se a hipótese de arrependimento, não cabível no caso em razão de a compra ter sido realizada pessoalmente em loja física, além da possibilidade de sanar o vício.
9. Nesse contexto, o acervo probatório demonstra que a recorrente disponibilizou ao consumidor a possibilidade de troca das alianças por outra numeração ou modelo, visando sanar o vício identificado, conforme e-mails de IDs 72807269. Não há nos autos manifestação inequívoca do recorrido no sentido de aceitar a troca pelo mesmo modelo na numeração correta, tendo optado pela restituição do valor pago.
10. Conforme o art. 18, § 1o, II, do CDC, apenas na hipótese de não ser possível sanar o vício no prazo legal é que se autoriza a restituição imediata da quantia paga. Tendo a fornecedora ofertado a troca do produto, não se configura o descumprimento da obrigação legal, tampouco ato ilícito a ensejar a rescisão contratual ou a devolução dos valores. Precedentes: Acórdãos 1331212 e 1713765
11. Evidenciada a possibilidade de correção do vício, na forma legal, deve ser afastada a rescisão contratual e a responsabilidade da parte recorrente pela devolução da quantia paga.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a condenação ao pagamento de indenização.
13. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1331212, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, j. 14.04.2021; Acórdão n. 1713765, Rel. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 07.06.2023.